Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, na qual se pretendia o recálculo das parcelas pelo método GAUSS, o reconhecimento da abusividade da taxa de juros e da capitalização mensal, a declaração de ilegalidade da cobrança de tarifa de administração e de seguro, além da restituição em dobro de valores supostamente pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, capitalização, sistema de amortização, cobrança de tarifas e seguro, aptas a justificar a revisão do contrato e a restituição dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de financiamento contém cláusulas claras quanto à taxa de juros nominal e efetiva, ao CET e ao sistema de amortização, inexistindo demonstração de que tais encargos destoem da média de mercado ou representem vantagem manifestamente excessiva.
4. Nos termos da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ, a capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada, conforme MP 2.17036/2001 e S. 539 e 541 do STJ, circunstância presente no contrato.
5. A substituição do sistema de amortização eleito pelas partes é inviável sem demonstração concreta de distorções ou prejuízo, inexistentes na hipótese.
6. A tarifa de administração encontra respaldo legal e jurisprudencial quando prevista expressamente e relacionada à operação financeira, o que se verifica no ajuste.
7. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando há liberdade de escolha da apólice e inexistência de compulsoriedade, conforme Tema 972 do STJ, sendo essa a situação delineada no instrumento contratual.
8. A repetição em dobro exige prova de má-fé ou erro inescusável, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, o que não se comprova, especialmente porque o laudo apresentado é unilateral e desacompanhado de perícia judicial.
9. Ausentes vícios ou abusividades, inviável a revisão contratual.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u. CC, arts. 421, 421A. MP 2.17036/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2316/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 01.07.2024. STJ, S. 539. STJ, S. 541. TJDFT, APC 0701151-43.2023.8.07.0014, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 15/09/2025.